Tribunal: TJSP
Processo: 2115647-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada reconheceu a recuperanda como titular de valor bloqueado em juízo, porém condicionou o seu levantamento à preclusão da própria decisão. Inconformismo da recuperanda. Decisões anteriores que já haviam reconhecido o Grupo ATMA como titular do crédito, mas optaram por aguardar o julgamento de mérito do incidente instaurado especificamente para apuração do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada reconheceu a recuperanda como titular de valor bloqueado em juízo, porém condicionou o seu levantamento à preclusão da própria decisão. Inconformismo da recuperanda. Decisões anteriores que já haviam reconhecido o Grupo ATMA como titular do crédito, mas optaram por aguardar o julgamento de mérito do incidente instaurado especificamente para apuração do titular da quantia bloqueada nos autos. Prolação de decisão de mérito reconhecendo o Grupo ATMA como titular da quantia bloqueada. Liberação imediata do levantamento. A imposição de se aguardar a preclusão da decisão equivaleria à concessão de efeito suspensivo a eventuais recursos eventualmente interpostos pela parte interessada. Descabimento. Autorização de levantamento da quantia pela recuperanda. RECURSO PROVIDO.